Tribunal: TJSP
Processo: 1064728-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
r Federal – Recurso Extraordinário no 580.903 (Tema no 1.093/STF) – Modulação de efeitos a partir do exercício financeiro de 2022 – Ação mandamental impetrada antes do julgamento do tema – Inaplicável a modulação de efeitos – Sentença denegatória reformada – Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1064728-10.2019.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 01/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

01/12/2021

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de afastar a cobrança antecipada do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) - Necessidade de Lei Complementar Federal – Recurso Extraordinário no 580.903 (Tema no 1.093/STF) – Modulação de efeitos a partir do exercício financeiro de 2022 – Ação mandamental impetrada antes do julgamento do tema – Inaplicável a modulação de efeitos – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de afastar a cobrança antecipada do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) - Necessidade de Lei Complementar Federal – Recurso Extraordinário no 580.903 (Tema no 1.093/STF) – Modulação de efeitos a partir do exercício financeiro de 2022 – Ação mandamental impetrada antes do julgamento do tema – Inaplicável a modulação de efeitos – Sentença denegatória reformada – Apelação provida.